Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Havendo omissão no acórdão, quanto à não aplicação da prestação de serviço à comunidade como condição para a suspensão condicional, quando a pena privativa de liberdade for inferior a 6 (seis) meses, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e providos.